Tribunal: TJMT
Processo: 0008745-62.2009.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008745-62.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ALEXANDRE LUCAS OLIVEIRA - CPF: 003.790.931-20 (APELADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 779.601.066-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 779.601.066-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALEXANDRE LUCAS DE OLIVEIRA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – ARTIGO 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ possui entendimento pacífico, em sede de recursos repetitivos, quanto à possibilidade de extinção da ação por inércia, quando o autor, devidamente intimado, deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, o que configura o abandono da causa.

2. Verificado que o apelante, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, mostra-se imperiosa a extinção da ação, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
ação monitória
ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE ALEXANDRE LUCAS DE OLIVEIRA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC
.

Nas razões recursais, o ente apelante alega que
“o Recorrido não efetuou o pagamento do débito apenas deu entrada no procedimento administrativo de Compensação que se encontra em fase de análise junto ao setor competente”.

Afirma que
“é inquestionável que subsiste o interesse de agir do Estado de Mato Grosso na tramitação da presente ação, que busca receber o seu crédito”.

Sustenta que
“o mais prudente, no caso, para não causar mais prejuízos ao erário estadual, assim como ao Recorrido, seria retomar o andamento normal do feito no Juízo ‘a quo’, com a sua suspensão, até a análise do procedimento administrativo de compensação”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos de ação monitória, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação monitória visando ao recebimento da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA n. 96000489-2, no valor de R$ 673.136, l4 (seiscentos e setenta e três mil cento e trinta e seis reais e quatorze centavos).

No curso do processo, a parte requerida apresentou o comprovante de quitação do débito pela via administrativa em processo de compensação, pugnando ao final pela extinção do feito.

Após, o juízo
a quo
julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, com fundamento na carência da ação, ante a falta de interesse superveniente de agir.

Interposto o apelo contra o referido
decisum
, esta Corte deu provimento ao recurso para afastar a extinção do feito e determinar o retorno dos autos à origem para o seu sobrestamento até a quitação integral da obrigação.

Com o retorno dos autos à origem e intimado para dar prosseguimento ao feito, sob pena de configurar abandono da causa, o demandante deixou transcorrer o prazo
in albis.

Assim, o feito foi extinto por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Nas razões o ente apelante alega que
“o mais prudente, no caso, para não causar mais prejuízos ao erário estadual, assim como ao Recorrido, seria retomar o andamento normal do feito no Juízo ‘a quo’, com a sua suspensão, até a análise do procedimento administrativo de compensação”.

A irresignação não prospera.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento, na medida em que incorre em extinção do processo o seu abandono pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, sem a promoção dos atos e diligências que lhe competem.

Verifica-se que foram cumpridos pelo juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para extinção do processo com base no artigo 485, III, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

Ademais, observa-se que ação já se prolonga há mais de 13 (treze) anos, sem o apelante conseguir localizar bens do apelado para quitar o débito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido.” (Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Assim sendo, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para extinção do feito, correta a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023